Tribunal: TJSP
Processo: 0077451-31.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INJÚRIA RACIAL. Manifestação ofensiva em relação a autora, chamada de "negrinha" pela autora Lorenza.
I- Agravo retido de fls. 360. Não conhecimento, nos termos do disposto no artigo 523, §1o, do antigo CPC.
II- Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo intentado pela autora. Observância, no caso, do disposto no artigo 1010, III, do CPC. Adesivo conhecido.
III-

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INJÚRIA RACIAL. Manifestação ofensiva em relação a autora, chamada de "negrinha" pela autora Lorenza.
I- Agravo retido de fls. 360. Não conhecimento, nos termos do disposto no artigo 523, §1o, do antigo CPC.
II- Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo intentado pela autora. Observância, no caso, do disposto no artigo 1010, III, do CPC. Adesivo conhecido.
III- Referência à autora como "...negrinha". Testemunha que ouviu o comentário ofensivo realizado pela ré Lorenza. Credibilidade do relato, pese ser o único a respeito dos fatos. Inexistência de interesse no feito por parte da testemunha.
IV- Manifestação da ré Lorenza que configura dano moral indenizável. Valor da indenização: R$-25.000,00. Excesso reconhecido. Redução para a quantia de R$-15.000,00, nos termos do disposto no artigo 944 do CC.
V- Verba honorária fixada em prol do Patrono da autora (10% do valor da condenação). Insuficiência. Elevação para 15% do valor da condenação.
VI- Improcedência da ação em relação ao corréu Luiz Gustavo. Autora que deve responder pelas custas e despesas processuais por ele desembolsadas, bem como pela verba honorária de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS, CONHECENDO-SE E PROVENDO-SE EM PARTE O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.